Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-10.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000117-10.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DO LAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 31.240.041/0014-01 (IMPETRANTE), WALTER TOMAZ DA COSTA (IMPETRADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GLAUCIELI RIBEIRO BATISTA - CPF: 049.511.001-93 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000117-10.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Do Lar Móveis e Eletrodomésticos - Eireli

Impetrado:

Dr. Walter Tomaz da Costa, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Sinop – MT

Litisconsorte(s)

Glaucieli Ribeiro Batista

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BENS CONSTRITADOS. EMBARGOS DE TERCEIRO NÃO APRECIADO. SUSPENSÃO DA ALIENAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Havendo penhora de bens de propriedade de quem não é parte na execução o remédio processual para impugnar esse ato denomina-se Embargos de Terceiro, em face ao disposto no art. 674 do Código de Processo Civil.

Suspende-se a alienação dos bens constritados enquanto não houver o julgamento dos Embargos de Terceiro, uma vez que presente o “periculum in mora”.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 8010968-08.2012.811.0015, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, onde alega que em 23 de setembro de 2020, teve parte de seus bens penhorados, e em 08 de fevereiro de 2021 sofreu nova constrição, e desta vez foi determinada a retirada dos bens de sua propriedade. Alega que a execução é contra a empresa EXTRALUZ MÓVEIS E ELETROMÉSTICOS LTDA – EPP e que é terceiro estranho ao feito. Aduz que a única semelhança entre a impetrante e a executada EXTRALUZ é o fato daquela estar ocupando o mesmo imóvel. Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato de penhora e que o impetrado se abstenha de promover novo ato de constrição antes de iniciar o devido processo legal, ao final seja concedida a segurança.

A liminar foi deferida, para determinar que não haja alienação dos bens constritados na execução no 8010968-08.2012.811.0015, penhorados da empresa Impetrante, até que sejam julgados os Embargos de Terceiro, no 1013872-42.2020.8.11.0015, conforme se verifica na decisão lançada no ID 78249988.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse, ID. 79475997.

A Autoridade apontada como coatora prestou informações, consoante se denota no ID 79763989.

O Litisconsorte não apresentou manifestação, conforme se observa na certidão lançada no ID 88573993.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O presente
mandamus
tem como finalidade a suspensão do ato de penhora e que o impetrado se abstenha de promover novo ato de constrição antes de iniciar o devido processo legal.

Conforme consta na fundamentação da decisão liminar proferida:

Quando ocorre a penhora de bens de propriedade de quem não é parte na execução o remédio processual para impugnar esse ato denomina-se Embargos de Terceiro, em face ao disposto no art. 674 do Código de Processo Civil.

Verifico que em 30/09/2020 a Impetrante distribuição Embargos de Terceiro, com pedido de liminar, feito no 1013872-42.2020.8.11.0015, onde requereu que fosse distribuído por dependência à execução, bem como a concessão de liminar, para desfazer a constrição do valor de R$ 10.086,00, oriundo de penhora que diz ser indevida, por não ser parte na execução,

Constato que, por decisão prolatada em 23/11/2020, nos referidos Embargos de Terceiro a liminar foi indeferida, por não ter sido oferecido caução. Foi determinada a citação da Embargada, tendo sido designada audiência de conciliação para o dia 03/03/2021, à 18:30 horas. Bem como que por decisão prolatada em 28/02/2021 foi determinada a intimação da embargada para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre os Embargos, à Execução. Na verdade não se trata de Embargos à Execução, como consta no despacho e sim Embargos de Terceiro.

Neste caso, como houve a oposição de Embargos de Terceiro, em tese, está presente o periculum in mora, porque se alienados os bens penhorados não há segurança que a exequente terá condições financeiras de ressarcir a Impetrante caso os Embargos de Terceiros forem julgados procedentes, pois neste caso será cancelada a penhora, nos termos do estatuído no art. 681 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.

Entendo que não deve ser determinada a reintegração provisória da posse dos bens penhorados à Impetrante, como requerido, por não ter havido prestação de caução.

No entanto, entendo que deve ser concedida a liminar para que os bens constritados na execução no 8010968-08.2012.811.0015, da empresa Impetrante, não sejam alienados até que sejam julgados os Embargos de Terceiro, no 1013872-42.2020.8.11.0015.

Dá analise dos autos da execução no 8010968-08.2012.811.0015, bem como dos Embargos de Terceiro, no 1013872-42.2020.8.11.0015, verifico que ainda não houve decisão acerca da legitimidade da Impetrante, portanto, se alienados os bens penhorados não há segurança que a exequente terá condições financeiras de ressarcir a Impetrante caso os Embargos de Terceiros forem julgados procedentes, motivo pelo qual entendo que a segurança merece ser concedida.

Ante o exposto
,
concedo a segurança
e mantenho a liminar que deferiu o pedido para determinar que não haja alienação dos bens constritados na execução no 8010968-08.2012.811.0015, penhorados da empresa Impetrante, até que sejam julgados os Embargos de Terceiro, no 1013872-42.2020.8.11.0015. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021